Tribunal: STF
Processo: Rcl 64482
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Florim alega ter o Desembargador Relator do MS n. 0033474.84.2005.8.19.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro descumprido decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu aos assistentes jurídicos terem o mesmo piso salarial dos integrantes do FENORTE (ARE 1.427.703/RJ).



    Aduz que o Ministro Luís Roberto Barroso, ao negar seguimento ao RE 633.958, interposto pela parte ora beneficiária, determinou o cumprimento de acórdão proferido pela Corte local nos autos da ação de origem.



    Pede seja determinado ao Estado do Rio de Janeiro o cumprimento integral da decisão monocrática proferida na RE 633.958.



    É o relatório



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    O paradigma supostamente violado é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso no exame do RE 633.958. Reproduzo, a seguir, os fundamentos daquele ato:



    O recurso extraordinário não deve ser admitido. Nota-se que o acórdão recorrido, interpretando o disposto na Lei estadual nº 1.625/1990, assentou que esta atribui aos assistentes jurídicos do Estado do Rio de Janeiro, independentemente do órgão ao qual estejam vinculados, o mesmo vencimento. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 406-408):



    “De fato, essa questão já foi brilhantemente examinada por este Tribunal quando do julgamento da Apelação cível n. 2359/93, da Relatoria do eminente Desembargador Ellis Figueira.



    Nessa oportunidade foi reconhecido o direito ao tratamento isonômico dos assistentes jurídicos do Estado do Rio de Janeiro lotados no IPERJ, independentemente do seu órgão de lotação ou autuação que ocuparem no universo administrativo.



    [...]



    A Lei Estadual n. 1625/90 é clara em afirmar a unidade e indivisibilidade da organização do referido Quadro, dispondo, inclusive, que todos os Assistentes Jurídicos do Estado do Rio de Janeiro são sujeitos à supervisão da Procuradoria Geral do Estado.



    E, dentro desse contexto, ou seja, observando tratar-se, repita-se, de quadro único com funções de assessoramento jurídico na administração, seria inconcebível admitir a disparidade de vencimentos/proventos para os ocupantes de uma mesma carreira, com iguais atribuições.



    […]



    Ressalta-se que não se está equiparando servidores com regime legal distinto, mas apenas se atribuindo o mesmo vencimento aos integrantes de um mesmo Quadro, com as mesmas atribuições e identidade de função, não havendo, com efeito, que se falar em afronta ao disposto no artigo 37, XIII, da CRFB.” 



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação local mencionada, bem como reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



     O paradigma alegadamente violado limitou-se a negar seguimento a recurso extraordinário em razão da incidência dos óbices contidos nos verbetes 279 e 280 da Súmula do STF. Ao contrário do que afirma o reclamante, não houve determinação ou comando dirigido ao Estado do Rio de Janeiro.



     3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



     4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente